Tribunal: STF
Processo: HC 248317
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de feminicídio. Manutenção da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade em concreto do crime. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão domiciliar. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jorge Luiz de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 940.170/SP (evento 6).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada e foi pronunciado pela suposta prática do crime de feminicídio, previsto no art. 121, § 2°, inciso VI e § 2-A, inciso I, combinado com § 7º, inciso III, todos do Código Penal (evento 6, fls. 160-177).



    No presente writ, a Defesa alega falta de fundamentação idônea para a manutenção da constrição cautelar do paciente, porquanto pautada na gravidade em abstrato do delito. Assevera que os requisitos autorizadores da constrição cautelar não mais subsistem e defende a suficiência das medidas cautelares diversas. Requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 6): 



    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente que alega ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva, sustentando que a decisão baseou-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem considerar suas condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa). Defende a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do delito, perpetrada, em tese, contra gestante, durante atendimento fisioterápico na rede pública de saúde, e se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).



    4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido. 



    5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, especialmente o modus operandi, com ao menos três golpes de enxada na cabeça da vítima e na presença do filho.



    6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema, como a quantidade de drogas apreendidas e o risco à ordem pública. 



    7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) é inadequada, dada a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante, demonstrada pelos fatos concretos do caso.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental não conhecido” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



     



    No caso, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau assentou que (evento 3, fls. 33-5):



     “A manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe para o investigado, pois imprescindível para garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto dos atos praticados, pois o autuado reconhece que praticou conduta de extrema gravidade, tendo, após discussão com a vítima, que supostamente o agrediu com uma faca, municiou-se de enxadão e desferiu três golpes na cabeça, na presença do filho do casal de apenas nove anos de idade, demonstrando periculosidade acentuada e violência desarrazoada. A custódia também é necessária para evitar que o autuado possa consumar seu intento criminoso, bem como para conveniência da instrução criminal, pois em liberdade poderá ameaçar vítima e testemunhas, inviabilizando a instrução do feito, em especial pela gravidade dos fatos que lhe são imputados. Outrossim, verifica-se que o autuado não apresentou qualquer comprovação de ocupação lícita, o que reforça a conclusão de que, acaso agraciado com o benefício da liberdade provisória, ainda que junto a medidas cautelares, poderá evadir-se do distrito da culpa de forma a impedir a ação penal e evitar a aplicação da lei penal, ou ainda, poderá tornar a delinquir e, em especial, concluir o intento criminoso. Não se pode olvidar, ainda, que demonstrou possuir personalidade voltada à prática de ilícito, haja vista a gravidade da conduta praticada contra sua própria companheira e na presença de filho ainda criança, em ambiente permeado pelo uso de álcool. Portanto, no presente caso, a gravidade em concreto da conduta revela que o autuado não tem condições de aguardar o julgamento em liberdade”. 



    O Tribunal local manteve a segregação cautelar, tendo em vista que (evento 5):



    “No caso, insurge-se a impetração contra a manutenção da custódia após a pronúncia, ficando claro o descabimento do questionamento.



    Nesse tom, a decisão que manteve a prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou teratológica, destacando o magistrado a gravidade concreta do delito ao asseverar que se trata “de crime violento, em que foram desferidos ao menos três golpes de enxada na cabeça da vítima e na presença do filho, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher”, a resultar na morte da vítima (fls. 323/336 dos autos subjacentes, destaquei), daí a evidente imprescindibilidade da custódia como ÚNICA forma de se resguardar a ordem pública e proteger a integridade dos familiares da vítima, incluído o próprio filho do casal, ainda mais diante da plausível preocupação quanto à possibilidade de reiteração criminosa, com investidas contra testemunhas também a prejudicar a apuração da verdade real e eventual aplicação da lei penal.



    A solução impugnada, pois, está em consonância com os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 413, § 3º, do Código de Processo Penal. 



    Não bastasse, pontue-se que, se durante a fase do “judicium accusationis” o paciente permaneceu no cárcere, com maior razão se mostra a custódia depois da pronúncia, mesmo porque, em tese, inalterados os motivos da prisão.



    (...)



    Para não ficar sem registro, realce-se que a discussão atinente à legitima defesa, por se referir ao mérito da causa subjacente, mostra-se incompatível com a ação constitucional, mormente porque atrelada à análise de questões fático-probatórias, devendo a questão ser dirimida pelo Conselho de Sentença, com as partes podendo observar os meios de prova admitidos a fim de formar o convencimento dos jurados.



    E eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva nem têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da custódia (STJ, AgRg no RHC 169815/BA, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 12-12-2022) como na hipótese, quadro também inconciliável com medidas cautelares diversas, dispensando-se o afastamento uma a uma das providências, mesmo porque motivada a segregação.



    No mais, ressalte-se que a prisão preventiva não traduz violação à garantia constitucional da presunção de inocência, isso porque não se trata de pena, cuidando-se, sim, de segregação com objetivo processual.



    Para concluir, quanto ao pedido de prisão domiciliar para dispensar cuidados ao filho menor, não se comprovou a indispensabilidade do paciente para cuidar da prole, consoante comando normativo expresso do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal a exigir que o preso figure como o ÚNICO responsável pelo infante, sem se ignorar a acentuada gravidade do delito praticado na frente da criança a recomendar, inclusive, o afastamento de JORGE do menor para preservar sua integridade física e psicológica.



    Aliás, não cabe a benesse nem mesmo com relação a mulher gestante ou com prole diante de crime permeado de violência ou grave ameaça (artigo 318-A do Código de Processo Penal).



    Assim, sem se observar constrangimento ilegal de plano decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, nega-se o Habeas Corpus liminarmente, consoante artigo 663 do Código de Processo Penal. ”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do paciente, à consideração de que (evento 6):



    “O presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos (súmula 182).



    Ademais, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ 380/382):



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JORGE LUIZ DE OLIVEIRA contra acórdão assim ementado:



    Habeas Corpus”. FEMINICÍDIO MAJORADO. Pronúncia. Manutenção da custódia cautelar. Impetração almejando a interposição de recurso em liberdade. Descabimento. Decisão fundamentada. Requisitos autorizadores da segregação que não se esvaíram, sem se ignorar que o paciente permaneceu custodiado durante a fase do 'judicium accusationis', não sendo lógico colocá-lo em liberdade depois da pronúncia. Necessidade de manutenção da ordem pública, a par de necessária a custódia também para assegurar a aplicação da lei penal. Inteligência dos artigos 312 e 413, § 3º, do Código de Processo Penal. 



    Constrangimento ilegal não verificado de plano. 



    Ordem negada liminarmente, na forma do artigo 663 do CPP”.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso VI, c.c. § 2-A, inciso I, do Código Penal. 



    A defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação da prisão preventiva, porquanto motivada na na gravidade abstrata do delito e em presunções sem elementos concretos que justifiquem a medida extrema. Ressalta a suficiência das medidas cautelares alternativas, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como fato de ser primário, possuir bons antecedentes, residência e trabalho fixo, o que descaracteriza o risco à ordem pública e a necessidade de custódia cautelar. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    Veja-se: 



    "O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício" (AgRg no HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).



    "De acordo com a jurisprudência do STJ, não é cabível o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Precedentes" (AgRg no HC n. 864.465/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido: 



      "Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux) (...) A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “ habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). (...)



      (HC 225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). 



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 25/30), observa-se que a gravidade concreta do delito de feminicídio, evidenciada pelo fato de o paciente ter desferido três golpes de enxada na cabeça da vítima, em um contexto de violência doméstica e na presença do filho menor, justifica a manutenção da prisão preventiva.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. 



    Publique-se. Intimem-se.”



    Reforço que “a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP)” (RHC 174.619/ES, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. em 11/04/2023, DJe 16/05/2023).



    O ordenamento jurídico vigente, em atenção ao princípio da presunção da inocência, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando, presentes as condições do art. 312 do CPP, estiver concretamente comprovada a existência do “fumus comissi delicti”, aliado ao “periculum libertatis”, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    Além disso, “em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282 , § 6º , do CPP” (AgRg no HC 716.740/BA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 22/03/2022, DJe 07/04/2022). 



    Destaco, ainda, que a análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva.



    (...)



    Por fim, é assente nesta Corte que "tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura" (AgRg no HC 844.095/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 18/12/2023, DJe 20/12/2023).”



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    No tocante à alegada possibilidade de concessão de prisão domiciliar, a matéria não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente